Tribunal: TJMT
Processo: 1052442-19.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052442-19.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Efeitos]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA MARIA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 181.747.441-34 (APELADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Pasep. Legitimidade Passiva do Banco do Brasil. Incompetência da Justiça Estadual. Falha na Prestação de Serviço Bancário. Indenização por Danos Materiais.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira em virtude de sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais decorrente de falha na gestão de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, com fundamento na subtração indevida de valores depositados e ausência de prestação de contas adequada.

II.
Questão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas PASEP; (ii) estabelecer se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a ação; (iii) determinar se a pretensão está prescrita; e (iv) verificar a ocorrência de falha na prestação de serviço e a consequente responsabilidade civil da instituição financeira.

III.
Razões de Decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que discutem falhas operacionais na administração de contas PASEP, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1150, por manter relação direta com o participante e atuar como depositário dos valores.

4. A competência para julgar a demanda é da Justiça Estadual, por ausência de ente federal no polo passivo e inexistência de interesse jurídico direto da União, conforme entendimento consolidado no Verbete Sumular 42 do STJ.

5. A perícia judicial reconheceu diferença relevante entre o valor devido e o valor sacado pela Autora, apontando inconsistências na atualização e ausência de prestação adequada de contas. Tal laudo foi homologado e não foi impugnado pelo Réu quando instado a se manifestar, caracterizando anuência tácita e preclusão.

6. A responsabilidade civil da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na omissão de informações, ausência de prestação de contas e inconsistências nos registros financeiros da conta PASEP, apuradas em perícia judicial não refutada por prova em sentido contrário.

7. A omissão na apresentação de extratos e a incapacidade de justificar a movimentação dos valores reforçam a configuração do dano e do nexo causal, sendo devida a indenização fixada com base em prova técnica e dentro dos limites da razoabilidade.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP. 2. Compete à Justiça Estadual julgar ações em que se discute prestação de serviço bancário por sociedade de economia mista, ausente a União no polo passivo. 3. A ausência de impugnação ao laudo pericial judicial implica preclusão, e, havendo comprovação de falha operacional bancária, configura-se a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 205 e 927; CDC, arts. 14 e seguintes; CPC, arts. 373, II, e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.931/DF (Tema 1150, repetitivo); STJ, Enunciados 42 e 297 da Súmula do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais movida por
Ana Maria Gonçalves de Queiroz.

O Juiz julgou procedente o pedido inicial, condenou o Réu ao pagamento de R$ 13.496,30 (treze mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo, reconhecendo falha na prestação do serviço quanto à gestão de valores vinculados ao PASEP.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., por entender que apenas a União Federal, por meio do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, possui competência para a gestão das contas individuais do PASEP, não sendo o Banco responsável pela fixação dos índices de atualização monetária nem pelos repasses dos valores, atuando apenas como mero executor técnico do programa.

Alega, ainda, a incompetência da Justiça Estadual, por entender que a causa deveria tramitar na Justiça Federal, dada a responsabilidade exclusiva da União quanto ao gerenciamento do fundo.

Aduz também falta de interesse de agir da parte Autora, uma vez que os valores questionados foram devidamente pagos em sua integralidade, e que não houve desfalque ou prejuízo material, pois todos os saques, rendimentos e abonos foram repassados legalmente à Autora, como demonstrado em extratos e registros históricos, inclusive com lançamento em folha de pagamento (FOPAG) e conta corrente.

No mérito, sustenta que o laudo pericial estaria viciado, pois utilizou índices indevidos, como INPC e IPCA, ignorando os índices oficiais aplicáveis ao PASEP (OTN, BTN, TR e TJLP com fator de redução).

Alega, ainda, que o perito deixou de considerar valores já recebidos pela autora ao longo dos anos, gerando enriquecimento ilícito e cobrança em duplicidade.

Enfatiza que não houve ato ilícito ou má gestão por parte do Banco, razão pela qual inexiste o dever de indenizar.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, reconhecendo-se, alternativamente, a ilegitimidade passiva do banco, a incompetência da justiça comum e a ausência de danos materiais, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

Sem Contrarrazões, vez que a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para sua apresentação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Ana Maria Gonçalves de Queiroz ajuizou Ação de Reparação por Danos Materiais em face do Banco do Brasil S.A., sob o argumento de que, na condição de servidora pública inscrita no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, teve valores indevidamente suprimidos ou não adequadamente atualizados em sua conta vinculada ao fundo, fato que implicou prejuízo financeiro relevante, conforme apontado em laudo técnico contábil anexo à inicial.

Relatou que, ao realizar o saque integral de sua conta Pasep, em 19/01/2018, obteve o montante de apenas R$ 1.914,21 (mil novecentos e quatorze reais e vinte e um centavos), valor que não correspondia à quantia devida após mais de três décadas de rendimentos e correções monetárias incidentes sobre o saldo acumulado até 1988. Conforme perícia técnica acostada à exordial, o saldo atualizado à época do levantamento deveria ser de R$ 14.812,93 (quatorze mil, oitocentos e doze reais e noventa e três centavos).

Sustentou que o Banco do Brasil, enquanto gestor das contas individuais do Pasep, conforme atribuição legal prevista no artigo 5º da Lei Complementar n. 8/1970, falhou na administração da conta da Autora, ao deixar de aplicar corretamente os índices legais de correção monetária, juros e demais rendimentos estabelecidos ao longo do tempo.

Alegou, ainda, a falta de prestação de contas claras e a omissão quanto ao fornecimento de extratos históricos completos, especialmente do período anterior a 1999, o que inviabilizou a aferição da regularidade da movimentação financeira da conta.

Requereu, com base no Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, a fim de que o Banco apresentasse toda a documentação relativa à movimentação da conta Pasep da Autora, sob pena de responsabilização pelos danos materiais apurados.

Na Contestação, o Banco do Brasil alegou, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sustentando que atua apenas como agente executor das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à União Federal, sendo esta a verdadeira responsável pelas regras de remuneração, atualização e liberação dos valores das contas individuais. Defendeu, ainda, a incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda, por envolver questão afeta a ente federal.

No mérito, sustentou a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, afirmando que os valores creditados na conta da autora seguiram rigorosamente os critérios legais e as determinações do órgão gestor do Fundo PIS/PASEP, não havendo qualquer conduta negligente ou omissiva da instituição financeira. Apontou ainda que os valores foram pagos regularmente, conforme os registros oficiais, e que não haveria prova idônea do alegado desfalque.

Após instrução processual, com a realização de prova pericial contábil, o Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial, reconheceu a falha na prestação de serviço bancário e condenou o Banco do Brasil ao pagamento da diferença apurada em laudo técnico pericial, no valor de R$ 12.898,72 (doze mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos), a título de danos materiais, com correção monetária e juros conforme os critérios legais.

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs Recurso de Apelação, reiterando suas teses de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Estadual, ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de dano material, requerendo, ao final, a reforma da sentença e a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Passo ao exame do recurso.

De início, cumpre afastar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Apelante.

A controvérsia acerca da legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demandas que discutem suposta má gestão de contas vinculadas ao PASEP foi definitivamente solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1150, nos autos do REsp 1.951.931/DF, ocasião em que se firmou a tese no sentido de que:

“o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo das ações em que se discute eventual falha na prestação do serviço em relação a contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação correta dos rendimentos previstos nas normas do programa”.

Tal entendimento decorre da própria natureza da relação jurídica estabelecida entre o correntista e a instituição financeira.

Embora o Fundo PIS/PASEP possua Conselho Diretor responsável pela fixação de diretrizes gerais de atualização e remuneração, é o Banco do Brasil quem mantém a relação direta com o participante do programa, administra as contas individualizadas, realiza os lançamentos, disponibiliza extratos, efetua pagamentos e responde concretamente pela guarda e movimentação dos valores depositados.

Não se pode admitir que a instituição financeira, que detém o controle operacional exclusivo da conta, possa se esquivar da responsabilidade civil sob o argumento abstrato de que apenas executa ordens superiores, quando é justamente no âmbito da execução dessas ordens que se materializam os prejuízos experimentados pelo titular da conta.

A responsabilidade que se discute não é de natureza normativa ou política, mas eminentemente operacional, decorrente de falha na prestação de serviço bancário, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras por força do Verbete Sumular 297 do STJ.

Assim, é irrelevante, para fins de legitimidade passiva, que a definição dos índices de correção seja atribuída a órgão federal; o que importa é que o Banco do Brasil, na condição de gestor da conta individual e depositário dos valores, responde por falhas na execução da atividade bancária, notadamente quando não comprova a regularidade dos lançamentos e atualizações.

Da mesma forma, não procede a alegação de incompetência da Justiça Estadual.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples existência de fundo de natureza pública não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal, sendo imprescindível a presença da União no polo passivo da demanda ou a demonstração de interesse jurídico direto e imediato do ente federal, o que não se verifica no caso concreto.

O pedido formulado na inicial é direcionado exclusivamente contra o Banco do Brasil, em razão de suposta falha na prestação de serviço bancário, não havendo qualquer pedido de natureza administrativa ou de responsabilização direta da União.

Aplica-se, pois, o Verbete Sumular 42 do STJ, segundo o qual “
compete à Justiça Estadual processar e julgar ações cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
”.

No mérito, igualmente não assiste razão ao Apelante. A sentença recorrida encontra-se solidamente fundamentada no conjunto probatório dos autos, especialmente na prova técnica produzida por perito judicial nomeado pelo Juízo, cujo trabalho se revelou minucioso, tecnicamente consistente e plenamente apto a esclarecer os fatos controvertidos.

O laudo pericial enfrentou de forma objetiva os quesitos formulados pelas partes, analisou os documentos existentes e demonstrou a discrepância entre os valores efetivamente creditados à Autora e aqueles que deveriam ter sido disponibilizados, conforme as normas legais que regeram o Programa PASEP ao longo do período.

Ressalte-se que o Banco do Brasil, embora regularmente intimado para se manifestar sobre o laudo pericial, quedou-se absolutamente inerte, deixando de apresentar qualquer impugnação, pedido de esclarecimentos, quesitação suplementar ou requerimento de realização de nova prova técnica.

Tal comportamento processual tem consequências jurídicas inequívocas, à luz do princípio da preclusão, segundo o qual as faculdades processuais devem ser exercidas no momento oportuno, sob pena de seu perecimento.

A parte que, intimada para se manifestar sobre a prova técnica, permanece silente, consente tacitamente com suas conclusões, não sendo legítimo, nem juridicamente aceitável, que venha posteriormente, em sede recursal, tentar infirmar a validade do laudo que antes aceitou sem qualquer ressalva. As alegações formuladas no recurso quanto a supostos erros metodológicos, aplicação de índices inadequados ou desconsideração de créditos pagos à Autora configuram clara inovação recursal e esbarram na vedação à supressão de instância e na regra da estabilização da prova.

A conduta processual do Banco, nesse ponto, revela inequívoca contradição: de um lado, permanece silente no momento adequado para o exercício do contraditório técnico; de outro, intenta rediscutir a prova em sede de Apelação, o que não encontra guarida no ordenamento jurídico.

O contraditório é uma garantia processual que deve ser exercida de boa-fé e dentro dos limites temporais estabelecidos pelo procedimento, não podendo ser manipulado conforme a conveniência da parte.

De mais a mais, não há qualquer elemento nos autos que indique vício técnico, parcialidade do perito ou inconsistência metodológica capaz de desqualificar a prova produzida. Ao revés, o laudo apresenta coerência interna, fundamentação técnica adequada e aderência às normas legais aplicáveis ao cálculo dos rendimentos da conta PASEP, o que foi expressamente reconhecido pelo magistrado sentenciante ao homologar a prova técnica.

No tocante à alegação de inexistência de dano material, também não prospera a insurgência recursal. O dano ficou plenamente caracterizado na medida em que a Autora recebeu valor significativamente inferior ao que efetivamente lhe era devido, conforme demonstrado pela prova pericial.

A diferença entre o valor sacado e aquele efetivamente apurado evidencia prejuízo patrimonial concreto, atual e quantificável, preenchendo todos os requisitos da responsabilidade civil objetiva, aplicável às instituições financeiras nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O Banco do Brasil, por sua vez, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de comprovar a regularidade dos lançamentos, a correção dos índices aplicados e a inexistência de prejuízo.

Limitou-se a apresentar argumentos genéricos e a invocar normas abstratas de regência do fundo, sem, contudo, demonstrar concretamente que os valores creditados à conta da Autora foram efetivamente calculados e pagos em estrita observância à legislação.

Não basta à instituição financeira alegar, em tese, que aplicou os índices legais; impunha-se demonstrar, de forma objetiva e documental, como se deu a evolução do saldo da conta, quais índices foram efetivamente utilizados, em que momentos foram realizados os créditos e débitos e de que modo se chegou ao montante final disponibilizado à correntista.

A falta dessa demonstração corrobora a conclusão de que houve falha na prestação do serviço.

A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto também é incontroversa, por força do Verbete Sumular 297 do STJ. A autora, na condição de usuária de serviços bancários, é destinatária final do serviço prestado, o que autoriza a incidência das normas protetivas, inclusive quanto à facilitação da defesa de seus direitos e à interpretação mais favorável em situações de dúvida razoável.

Nessa perspectiva, mostra-se absolutamente correta a inversão do ônus da prova implícita no raciocínio adotado pelo Juiz
a quo
, uma vez que somente o Banco detém todos os meios técnicos e informacionais necessários para demonstrar a regularidade da gestão da conta. A dificuldade probatória enfrentada pela Autora, especialmente diante da ausência de extratos históricos completos, justifica a adoção desse critério de distribuição dinâmica da prova.

Não há, portanto, qualquer vício na sentença recorrida que autorize sua reforma. Ao contrário, o
decisum
analisou detidamente os argumentos das partes, valorou corretamente as provas produzidas e aplicou o direito de forma coerente e harmoniosa com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A condenação imposta ao Banco do Brasil mostra-se proporcional, razoável e estritamente limitada ao prejuízo efetivamente comprovado, inexistindo qualquer excesso ou descompasso entre a fundamentação e o dispositivo.

Por todo o exposto, restando demonstrada a legitimidade passiva do Banco do Brasil, a competência da Justiça Estadual, a existência de falha na prestação do serviço bancário, a caracterização do dano material e a higidez do laudo pericial, não há qualquer argumento minimamente consistente que sustente a pretensão recursal.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que já fora fixado no máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026